Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708649-71.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADRIANA CAVAZZOLA RESENDE BETIN D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a sentença de procedência, cuja parte dispositiva resultou assim consignada: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por ADRIANA CAVAZZOLA RESENDE BETIN em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, para: a) CONDENAR o banco-réu a promover a limitação dos descontos em folha de pagamento das parcelas dos empréstimos entabulados com a autora ao percentual máximo de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos da autora, abatidos somente os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte), sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade; b) DETERMINAR ao banco réu que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente da autora; c) CONDENAR o banco réu a restituir à autora os valores descontados dos proventos ou da corrente da autora, que ultrapassaram o percentual de 40% de sua remuneração bruta, a contar da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência, cuja quantia será apurada em sede de liquidação de sentença. Sobre o valor, a contar de cada desembolso, incidirá taxa SELIC, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC; d) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre a atualização do débito, incidirá IPCA, a contar do arbitramento, e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024. Confirmo, pois, a decisão que deferiu a tutela de urgência. Declaro, pois, resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Após o oferecimento de contrarrazões, a parte apelada peticionou o não conhecimento da apelação, em razão da intempestividade do recurso. Para tanto, assevera que “conforme se depreende dos expedientes do processo, o Apelante foi intimado da r. Sentença proferida nos autos no dia 09/04/2025. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, a contar da referida intimação, de modo que o prazo para Apelação era até o dia 08/05/2025: Contudo, a parte Recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, protocolando o recurso de apelação um dia após o transcurso do prazo, em 09/05/2025, o que foi certificado no andamento do processo”. A parte apelante foi regularmente intimada para se manifestar acerca da alegação de intempestividade, porém se quedou processualmente inerte, conforme certificado ao id.73895020. Pois bem. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (CPC, art. 1.003). Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de quinze dias (CPC, art. 1.003, § 5o). O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. No caso concreto, constata-se que o representante da empresa (parceira eletrônica) registrou ciência do ato judicial no PJe em 09.04.2025. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe ou a subsequente intimação via sistema PJE (TJDFT, acórdão 2018845, Rel Des. Robson Teixeira Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 27.07.2025). Sendo assim, o prazo de quinze dias para interposição do recurso findou em 08.05.2025, de sorte que é de se reconhecer a intempestividade da apelação interposta em 09.05.2025. A apelação da instituição financeira não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da intempestividade, ora reconhecida. Não conheço a apelação interposta pelo BRB - Banco de Brasília S.A., em virtude da intempestividade. Majoro os honorários fixados na sentença de 10% para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator